Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001321-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUVENILDO RODRIGUES - CPF: 713.835.451-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITA LUZ SOARES - CPF: 395.713.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. V. - CPF: 081.325.481-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TRAUMA EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO, AUSÊNCIA DE VALOR EXPRESSO NA DENÚNCIA OU INSTRUÇÃO A RESPEITO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E AFASTADA OU REDIMENSIONADA A INDENIZAÇÃO - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA - DEPOIMENTO INFORMANTE - CONFISSÃO DO APELANTE - EMBRIAGUEZ - VOLUNTARIEDADE - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - CULPABILIDADE - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EMBRIAGUEZ - EXTRAPOLA TIPO PENAL - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - CONFISSÃO

- REINCIDÊNCIA - COMPENSADAS INTEGRALMENTE - AGRAVANTE - CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - 1/6 (UM SEXTO) - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

“Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.
” (TJMT, AP NU 1000431-84.2021.8.11.0006).

“A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal [...] com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no HC no 747.029/PE).

A prática da ameaça
“por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas desborda o tipo penal”
, o que autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.871.481/TO)

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
“exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
(AgRg no HC no 733.841/PA; AgRg no HC no 759.423/SC).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, HC no 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS; AgRg no HC no 483246/SP).

A “
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp no 1.947.845/SP; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP).

“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC no 578.638/SC).

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(
STJ, Súmula 588).

A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC 823828/).

Em sede de recurso repetitivo o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS; TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena da ameaça a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001321-58.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JUVENILDO RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUVENILDO RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1001321-58.2023.8.11.0004), que o condenou por ameaça a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 147 do CP - (ID 186321688).

O apelante sustenta que: 1)

sua conduta seria atípica, porque estava
“em extremo estado de embriaguez”
; 2) a culpabilidade e as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) deveria ser reconhecida a confissão espontânea e, consequentemente, realizada sua compensação com a agravante da reincidência; 4) não teria sido demonstrado eventual
“trauma experimentado pela vítima”
; 5) não haveria na denúncia
“pedido expresso sobre o valor do dano, tampouco qualquer instrução processual a respeito”
; 6) sua situação econômica não teria sido aferida.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada ou redimensionada a indenização imposta,
“com fixação de montante não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(ID 186321699).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186321704).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do crime, diante da não configuração do dolo específico exigido para o crime de ameaça (provocar temor), isto porque ele é alcoólatra e drogadito e estaria totalmente embriagado no momento dos fatos, conjuntura a afastar a tipicidade material da conduta - Inadmissibilidade - Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do recorrente - Increpado impingiu real temor na vítima - ‘É descabida a absolvição do apelante, sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez e/ou uso de entorpecente, haja vista que ação voluntária não afasta a culpabilidade do crime. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica e/ou entorpecente, deve ser responsabilizado pelo resultado.’ (TJMT - N.U 0006615-44.2019.8.11.0006) - Defesa não logrou êxito em comprovar a defendida embriaguez habitual e patogênica e/ou drogadição do réu. 2) Requerimento pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, diante da inidoneidade da fundamentação empregada para macular os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, assim como em virtude da exasperação desproporcional realizada - Inadmissibilidade - Fundamentação idônea para macular a culpabilidade e circunstâncias do crime – Além disso, constata-se que o julgador monocrático operou o recrudescimento de forma proporcional e razoável - Patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - Ademais, como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício [...] - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ‘não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (AgRg no AResp n. 1327972/MS). 3) Pleiteado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a sua consequente compensação com a agravante da reincidência - Viabilidade - Apelante, de fato, confessou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial, razão pela qual a minorante em comento deve ser reconhecida - Sendo assim, é de rigor a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘c’, da Lei Material Penal, na medida em que ‘A atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do código penal.’ (STJ - AgRg no AREsp 689.064/RJ). 4) Pretendido decote do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais causados à vítima ou a redução do valor estipulado para patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) - Inconcessibilidade - Consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã no julgamento do REsp 1.675.874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, decorrendo o dano da própria conduta praticada pelo agente (dano in re ipsa), sendo, pois, prescindível a produção de prova específica acerca da ocorrência do dano e sua extensão - Na fixação do valor da indenização por danos morais o juiz deve levar em consideração a gravidade da conduta do agressor, as circunstâncias da causa e a capacidade econômica das partes, não podendo a reparação pecuniária significar enriquecimento sem causa daquele que sofreu a lesão, tampouco resultar em valor irrisório que nada represente - Inexistem dúvidas acerca da gravíssima conduta do agressor e das circunstâncias reprováveis das agressões suportadas pela vítima, ao passo que a capacidade econômica do implicado restou suficientemente comprovada no feito, porquanto, de acordo com o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no. 2023.8.21449, o insurgente aufere renda mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), eis que trabalha como vaqueiro – Diante das circunstâncias apresentadas nos autos, denota-se que o recorrente possui condição econômica para arcar como valor da condenação, revelando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) razoável e proporcional aos injustos causados às vítimas, não ensejando enriquecimento sem causa - Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a sua consequente compensação com a agravante da reincidência.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 191192663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de fevereiro de 2023, por volta de 23h40nin, no interior da residência situada na Rua das Esmeraldas, no Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado Juvenildo Rodrigues, com consciência e vontade, ameaçou sua sobrinha Mirelly Soares Vieira, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JUVENILDO RODRIGUES pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, I e II, “f”, do mesmo codex, c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 186321663)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Juvenildo Rodrigues, dando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal. [...]

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada afinal ameaçou mais de uma pessoa; que a circunstância do réu se encontrar bêbado merece ser valorada negativamente; assim fixo a pena em 02 meses de detenção. [...]

Presente as agravantes do artigo 61, incisos I e II alínea ‘F’ de forma que agravo a pena em 01 mês, passando ela a ser de 03 meses de detenção. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. [...]

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 186321688)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Divino Dias dos Santos, policial militar (ID 186321181), Idenes Marcos Conceição da Silva, policial militar (ID 186321183), Mirelly Soares Vieira, vítima (ID 186321185), Carlita Luz Soares, mãe do apelante e avó da vítima (ID 186321189), e o apelante (ID 186321193).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlita Luz Soares, mãe do apelante (mídia - ID 186321189), Divino Dias dos Santos, policial militar (mídia - ID 186321690), Mirelly Soares Vieira, vítima (mídias - ID 186321692/ID 186321693), e do apelante (mídia - ID 186321695).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Mirelly Soares Vieira descreveu,
coerentemente,
em ambas as fases da persecução penal, ter sido ameaçada de morte pelo apelante [JUVENILDO RODRIGUES], no dia 3.2.2023, por volta das 23h40min, na residência de Carlita Luz Soares [mãe do apelante e avó da vítima] localizada à Rua das Esmeraldas, s/n, Bairro Jardim das Mangueiras, Barra do Garças/MT, caso ele fosse preso em razão dela ter chamado os policiais por ele estar
“bastante alterado e nervoso”
(ID 186321189;

mídia - ID 186321189).

Essas assertivas foram ratificadas pelos depoimentos de Carlita Luz Soares [mãe do apelante e avó da vítima] que, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, descreveu que o apelante
“ameaçou de morte sua neta Mirelly com uma faca, a qual ficou com medo dele”
e
“fica assim agressivo quando bebe ou fuma”
(ID 182076738; mídia - ID 182075732).

Não bastasse, a narrativa da vítima está corroborada
pela confissão do apelante que, em Juízo,
afirmou ter
“acontecido isso aí

após ter tomado uma cachaça e ela ter falado sobre seu passado”
(mídia - ID 186321695).

Com efeito, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.
” (NU 1000431-84.2021.8.11.0006 - Relator: Gilberto Giraldelli - 4.8.2023).

Dessa forma, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à dosimetria:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses de detenção, sopesada a depreciação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A motivação de que
“a culpabilidade do réu foi acentuada afinal ameaçou mais de uma pessoa”
revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal [...] com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no HC no 747.029/PE - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 15.12.2023).

As circunstâncias do crime foram negativadas porque o apelante
“se encontrava bêbado”
ao praticar o delito.

A prática da ameaça
“por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas desborda o tipo penal”
, o que autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.871.481/TO - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] - 16.11.2021)

Em relação à fração, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
“exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022; AgRg no HC no 759.423/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 10.3.2023).

Afastada a avaliação negativa da culpabilidade e mantida a das
circunstâncias do crime,
aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [3.2.2023] possuía condenação definitiva por roubo majorado [emprego de arma de fogo], transitada em julgado no dia 7.8.2009 (SEEU 0368551-76.2009.8.09.0014; ação penal NU 0000000-02.0070.5.17.0602) - e do crime praticado em ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’) e aumentou a pena em 1 (um) mês.

Ocorre que o apelante admitiu, em Juízo, que
“acabou acontecendo isso aí

após ter tomado uma cachaça e ela ter falado sobre seu passado”
(mídia - ID 186321695).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC no 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC no 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Noutro giro, a “
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp no 1.947.845/SP; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP).

Quanto à agravante do crime praticado em ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’), a jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena da ameaça deve ser fixada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II; STJ, Súmula 588)

Acerca do regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de fixação de
“valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima”
(ID 186321663).

Em sede de recurso repetitivo o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 186321193), declarou ser vaqueiro e possuir salário de R$ 700,00 (setecentos reais), de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024